Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-02.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001634-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ELIANE DE CASTRO LISBOA - CPF: 979.650.491-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), UNIVERSIDADE BRASIL LTDA. - CNPJ: 09.099.207/0002-10 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE DOCUMENTOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONEXÃO COM AÇÃO ORDINÁRIA – COMUM A CAUSA DE PEDIR - DISCUSSÃO ACERCA DE VALIDADE DE CERTIFICADOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobrestamento do processo.

2. Interligação entre as ações, pois em ambas há a discussão acerca da existência de falsificação de certificados.

3. Possuindo ambas as ações a mesma causa de pedir, possível é a reunião ou sobrestamento do feito para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE DE CASTRO LISBOA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que na Ação Declaratória de Validade de Documentos c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001716-13.2020.811.0018 determinou a suspensão dos autos até ulteriores decisões no feito nº 1000486-33.2020.811.0018
.

Afirma, em síntese, que ingressou com ação de base com o objetivo de determinar a imediata suspensão da cobrança pelo Estado de Mato Grosso dos subsídios recebidos pela Requerente relativos aos meses que antecederam a rescisão do contrato de trabalho, bem como a suspensão da inserção do seu nome junto à dívida ativa do Estado até decisão de mérito, onde se comprovará que os valores foram recebidos de forma legítima, ante à ausência de certificados falsos.

Afirma que a presente ação é distinta da Ação Ordinária nº 1000486-33.2020.811.0018, que não foi oportunizado contraditório e ampla defesa no processo administrativo realizado pelo Estado de Mato Grosso para comprovar ausência de falsificação no certificado.

Alega que não é caso de suspensão do presente feito e que medidas urgentes são possíveis de serem realizadas durante a suspensão.

Afirma que o juízo
a quo
, ao não analisar o pedido de tutela de urgência, negou a prestação jurisdicional e não observou o princípio da inafastabilidade de jurisdição.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 77194957.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 84737988.

A Universidade Brasil, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 96520979.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o juiz condutor do feito pode suspender o processo com o escopo de evitar decisões conflitantes em processos conexos.

Ao analisar todos os documentos juntados no presente recurso, constata-se que o juízo
a quo
, com o objetivo de evitar decisões conflitantes decidiu por suspender o feito que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Logo, não se trata de negativa de prestação jurisdicional ou inobservância ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, pelo contrário, trata-se de uma prestação jurisdicional mais célere, eficiência, lógica, racional e integrativa.

Importante consignar que há uma interligação entre as ações, pois em ambas há a discussão acerca da existência de falsificação de certificados.

Prova disto é o fato da Agravante ter ingressado perante o primeiro grau com Ação Declaratória de Validade de Documento c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais e Materiais, ou seja, a pretensão da Agravante é, também ser reconhecida, na via judicial, a validade ou veracidade de seus certificados.

Como se pode observar, em ambas as ações possuem em comum a causa de pedir.

Logo, tratando-se de processos conexos, possível é a reunião ou sobrestamento do feito para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §1º, do CPC,
in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - CONVENIÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - JUIZADO ESPECIAL - PROVA PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Havendo identidade na causa de pedir remota, é conveniente a unificação dos processos para julgamentos simultâneos, evitando-se soluções conflitantes em cada um dos pedidos. Havendo pedido de produção de prova pericial, não é possível a tramitação dos processos perante o Juizado Especial, que adota o rito sumaríssimo. (TJ/MG - Conflito de Competência 1.0000.22.059639-9/000, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2022, publicação da súmula em 07/07/2022)

Correta, pois, a decisão que determinou o sobrestamento da ação.

Registro também que o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta Relatora por prevenção no RAI nº 1012067-02.2020.811.0000, cujo pedido de antecipação de tutela foi por mim analisado e indeferido.

Naquela oportunidade, ao analisar o referido RAI, foi constatado que os documentos acostados na exordial na ação anulatória demonstravam a ocorrência, em tese, de venda de certificados, mormente quando se analisa o teor da conversa via aplicativo de celular.

Como se pode observar, trata-se de questões que dependem, necessariamente, uma maior dilação probatória, ou seja, são questões meritórias, cujo juízo natural para apreciar e decidir, em momento processual oportuno e adequado, é o juiz de primeiro grau, sob pena deste Sodalício incorrer em nulidade processual por supressão de instância.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022